Tribunal: TJMT
Processo: 1024836-84.2018.8.11.0041
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024836-84.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[EVELYN FERRARI - CPF: 735.697.121-68 (APELANTE), MARCELO BARBOSA ARRUDA - CPF: 016.449.671-89 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), EVELYN FERRARI - CPF: 735.697.121-68 (APELADO), MARCELO BARBOSA ARRUDA - CPF: 016.449.671-89 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU OS RECURSOS.

E M E N T A

APELAÇÕES CÍVEIS –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO - INCLUSÃO INDEVIDA - DANO MORAL
IN RE IPSA
– VALOR ADEQUADO – SENTENÇA MANTIDA - RECURSOS DESPROVIDOS.

Considera-se inexistente o débito quando não demonstrada a relação jurídica entre as partes e, o dano moral,
in casu
, apresenta-se
in re ipsa
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Recurso de apelação cível e recurso adesivo aviados
por
Evelyn Ferrari
e por
Banco do Brasil S/A
, respectivamente, objetivando a reforma da sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos contidos na ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais e materiais.

Para tal desiderato, sustenta a apelante
Evelyn Ferrari
que merece parcial reforma a sentença, tão somente, para que sejam majorados os danos morais e os honorários advocatícios

Ausente contrarrazões do apelado
Banco do Brasil S/A
.

Por outro lado, o apelante
Banco do Brasil S/A
, sustenta, em recurso adesivo, a legalidade da negativação do nome da apelada, uma vez que foi avalista em operações de crédito da empresa Ferrari Comércio de Calçados e Acessórios Ltda. e, diante da existência do débito e a sua inadimplência, não houve qualquer de falha nos serviços prestados pelo banco capaz de gerar indenização por danos morais e materiais.

Pugna, assim, pelo provimento do recurso e a reforma da sentença, para julgar improcedente a ação.

A apelada
Evelyn Ferrari
, por sua vez, em contrarrazões (Id 51341511), defendeu o acerto da sentença recorrida, pugnando, assim, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A apelante Evelyn Ferrari
ajuizou a presente ação declaratória de inexistência de débito c/c danos morais em face do Banco do Brasil S/A, aduzindo, em síntese, que teve seu nome lançado nos órgãos de proteção ao crédito, ante a inadimplência de débito existente junto à instituição financeira.

Entretanto, assevera que o contrato que motivou a negativação foi discutido no processo de execução n. 1025542-04-2017.8.11.0041, movido pelo apelado Banco do Brasil, onde foi reconhecido pelo juízo da 2ª Vara Especializada de Direito Bancário desta Capital, que a
apelante
não assinou o pacto firmado entre as partes na condição de avalista, restando excluída daquela demanda, permanecendo a restrição em seu nome, no entanto.

O magistrado
a quo
, por sua vez, julgou parcialmente procedente os pedidos contidos na inicial, para declarar inexistente o débito cobrado pelo réu, no valor de R$ 304.805,69 (trezentos e quatro mil, oitocentos e cinco reais e sessenta e nove centavos) e R$ 84.226,41(oitenta e quatro mil, duzentos e vinte e seis reais e quarenta e um centavos), referente à dívida oriunda de contrato que a autora figurou como suposta avalista, bem como condená-lo a indenizar em danos morais no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais).

Vejamos.

O pedido indenizatório foi formulado com base na falha na prestação de serviço fornecido pelo banco apelante, que possuía a responsabilidade pelo exame cuidadoso, a procedência e a veracidade dos dados apresentados para efetivação de inclusão nos órgãos de proteção ao crédito, ou seja, tratando-se o caso de responsabilidade pelo fato do produto e do serviço.

Desse modo, como destacado pelo magistrado
a quo
em sua escorreita sentença, o banco apelante não se desincumbiu do ônus que lhe competia para afastar as alegações trazidas com
a apelante Evelyn Ferrari
, de modo que, como se observa da inicial, a autora destacou, em sua fundamentação, a decisão proferida pelo juízo da 2ª Vara Especializada de Direito Bancário desta Capital, que acolheu o incidente de exceção de pré-executividade ofertado por ela, e determinou a sua exclusão do polo passivo do processo executivo n° 1025542-04-2017.8.11.0041.

Analisando o referido processo, verifica-se a existência da ocorrência manifestada pela apelante
Evelyn Ferrari
, confira-se:

“Vistos, etc.

A executada Evelyn Ferrari, ingressou com a Exceção de Préexecutividsade, alegando que nunca assinou o título executado, sequer como avalista pretendendo a extinção da execução para não figurar no polo passivo da referida.

Analisando os autos, denota-se que não tem como proceder os

argumentos do credor, considerando que a matéria dispensa maiores delongas, tendo em vista que quem assinou o título pela executada Evelyn Ferrari foi a emitente MAYRELEY LEBRE ROSA, qual assina em todos os pontos do referido título.

Não trouxe o credor nenhum documento hábil a comprovar que terceiro poderia assinar o título em nome da Excipiente.

De outra banda, o fato em si, não nulifica a execução, que possui título líquido, certo e exigível, apenas, deverá ser excluída do polo passivo a Excipente, vez que não demonstrado que outorgou poderes a terceiro para assinar título de crédito.

Diante do exposto, acolho em parte a Exceção de pré-executividade,
para excluir do pólo passivo Evelyn Ferrari
. Proceda-se as anotações necessárias e levante-se penhora em seu nome.

Após, diga o credor.

Intime-se.

Cumpra-se.

Cuiabá, 03.05.18”
(destaquei)

De fato,
no arquivo de Id. 14661304 a autora colacionou a certidão de decurso de prazo e de sua exclusão no processo. O número do contrato questionado (Id. 14661319) coincide com aqueles informados no extrato de negativação, ou seja, as restrições são decorrentes dele.

Portanto, o banco apelante não comprovou que houve a efetiva celebração do contrato, até porque, conforme decisão proferida pelo juízo bancário,
“quem assinou o título pela executada Evelyn Ferrari foi a emitente MAYRELEY LEBRE ROSA, qual assina em todos os pontos do referido título”
.

Assim sendo, não havendo contrato escrito, devidamente assinado pela
apelante Evelyn Ferrari
, não há que se falar na existência de relação negocial entre as partes e, consequentemente, dos débitos dele decorrentes.

Por conseguinte, o que se conclui é que a parte autora teve seu nome negativado indevidamente pela instituição bancária, provenientes de contrato inexistente, o que enseja o ato ilícito.

Houve, portanto, defeito na prestação do serviço, atribuível ao banco, já que demonstrado não haver qualquer vinculação jurídica ou fática entre as partes.

Nesse passo, o Superior Tribunal de Justiça já pacificou o entendimento através da súmula 479:
“As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”
.

Na hipótese dos autos, como não houve comprovação da existência de contrato entre as partes (art. 373, inciso II, do CPC), a negativação é indevida, e assim sendo, o dano moral decorrente da situação em foco é considerado
in re ipsa
, isto é, prescinde de comprovação, posto que presumido, por ser inerente à ilicitude do próprio fato.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – CONTRATOS DA PRONAF QUE A PARTE AUTORA FIGURA COMO AVALISTA NÃO AUTORIZADO – NEGATIVAÇÃO DO NOME NO SERASA – LIMITE DE CRÉDITO CORTADO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – APLICABILIDADE DA NORMA CONSUMERISTA -
FRAUDE PRATICADA POR TERCEIRO – DÍVIDA INEXISTENTE – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – SÚMULA Nº 479 DO STJ – DANO MORAL "IN RE IPSA"
– "QUANTUM" INDENIZATÓRIO MANTIDO - OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – HONORÁRIOS RECURSAIS MAJORADOS – ART. 85, § 11 DO ncpc – recurso improvido.Se não há prova da relação jurídica contratual entre as partes capaz de legitimar a sua conduta, indevida é a inclusão do nome da apelada nos cadastros de proteção ao crédito, surgindo, em consequência, o dever de indenizar.“[...]As instituições bancárias respondem objetivamente por danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros, visto que tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno. (...). 6. Agravo regimental não provido[...]”. (STJ - Terceira Turma - AgRg nos EDcl no AREsp 238.203/MG - Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA - Julgado em 07/03/2013 - DJe 13/03/2013).Em se tratando de dano moral decorrentes de inscrição indevida do nome junto aos Órgãos de proteção ao crédito, não há de se exigir a prova da lesão, sendo o dano moral in re ipsa.A indenização por dano moral deve ser fixada em montante que não onere em demasia o ofensor, mas, por outro lado, atenda à finalidade para a qual foi concedida, compensando o sofrimento da vítima e desencorajando a outra parte quanto aos outros procedimentos de igual natureza. Deve ser mantido o valor da indenização quando se mostrar adequado às circunstâncias específicas do caso concreto, não merecendo guarida o pedido de majoração do quantum indenizatório, por se apresentar razoável e proporcional. Diante do trabalho expendido pelo procurador da apelada na via recursal, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios fixados em 1º grau, nos termos do art. 85, §11º, do Novo Código de Processo Civil”.
(Ap 62080/2017, DESA.NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 19/09/2017, Publicado no DJE 25/09/2017) (destaquei)

Portanto, restou comprovada a responsabilidade do banco quanto ao dano sofrido pela apelante
Evelyn Ferrari
.

Quanto ao valor indenizatório, fixado pela sentença em R$ 8.000,00 (oito mil reais), não há falar em minoração ou majoração, pois, na quantificação da indenização por dano moral, deve o julgador, valendo-se de bom senso prático e adstrito ao caso concreto, pautado, enfim, pelos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, arbitrar valor justo ao ressarcimento do dano extrapatrimonial experimentado pela vítima.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS - INCLUSÃO EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - LEGITIMIDADE DA COBRANÇA - PROVA AUSENTE - ÔNUS DE QUEM ALEGA - ART. 373, INCISO II, DO CPC/2015 - DANO MORAL IN RE IPSA
- FIXAÇÃO DO RESSARCIMENTO EM QUANTIA ADEQUADA - HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS - MAJORAÇÃO DE OFÍCIO - APLICAÇÃO DO ARTIGO 85, §11, DO CPC - RECURSO NÃO PROVIDO.(...).A indenização fixada em valor razoável e proporcional, que compensa os transtornos causados sem gerar enriquecimento ilícito, não comporta alteração.Ao julgar o Recurso, o Tribunal deverá majorar os honorários advocatícios definidos, levando em conta o trabalho adicional realizado nessa fase (art. 85, §11, do CPC).”
(Ap 37648/2018, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 13/06/2018, Publicado no DJE 18/06/2018) (destaquei)

“
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C DANO MORAL – AJUIZAMENTO INDEVIDO DE AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - PARCELAS QUITADAS – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – DEVER DE INDENIZAR
– PRELIMINAR DE DIALETICIDADE REJEITADA – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – REPETIÇÃO DO INDÉBITO INDEVIDA – AUSÊNCIA DE PAGAMENTO – HONORÁRIOS MANTIDO – RECURSOS DESPROVIDOS.(...)O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes, devendo ser mantido o valor arbitrado na sentença, quando se apresenta consentâneo com a realidade do caso concreto. Não há repetição do indébito quando inexiste o efetivo pagamento de quantia indevida.Havendo condenação ao pagamento de indenização por dano moral, correto se mostra o percentual fixado a título de honorários advocatícios, sendo justo e razoável, de acordo com o art. 85, §2º, do CPC.”
(Ap 18085/2018, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 11/04/2018, Publicado no DJE 18/04/2018) (destaquei)

O valor indenizatório fixado observa os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, e mantém sintonia com valores arbitrados para situações semelhantes, devendo, pois, ser mantido.

Já com relação aos honorários sucumbenciais, arbitrados em R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), entendo que o
quantum
se encontra razoável e proporcional, devendo serem mantidos, nos termos do art. 85, § 8º c/c § 2º, do CPC.

Com tais considerações,
nego provimento
a ambos os recursos, mantendo inalterada a sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2020